Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718458-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURILENE ELIAS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante – Laurilene Elias – pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente objetivando o pagamento de pensão por morte fundamentada em afirmada união estável entre a recorrente e o falecido José Shirloaldo Bispo dos Reis. Em suas razões, a recorrente argumenta que o pedido direcionado à PREVI foi fundamentado na demora excessiva na análise administrativa, bem como na exigência do prévio reconhecimento da união estável entre ela e Shirloaldo pelo INSS. Alega ter requerido ao referido Instituto o reconhecimento da união estável com o de cujus, mas o pedido foi indeferido porque o segurado seria beneficiário apenas da PREVI, não recebendo proventos de aposentadoria ou outro benefício do INSS. Pondera ser indevida a exigência da PREVI, eis que, como informado, o INSS não pode reconhecer a união estável quando não paga benefícios a alguém. Argumenta existir mora da ré em deferir/indeferir o pleito, eis que o pedido foi formulado há mais de um ano, sendo que o processo não foi concluído ao argumento da necessidade da carta do INSS reconhecendo a união estável, o que, sustenta, não ocorrerá, por força da negativa do citado Instituto. Afirma encontrar-se em situação de miserabilidade, de forma que se impunha a determinação à PREVI para pagamento da pensão prevista no plano de benefícios do seu falecido companheiro, o que, entretanto, foi indeferido pela decisão recorrida. Requer a concessão da tutela de urgência, em sede recursal, e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela antecipada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à agravante, que alega não ter outra fonte de renda e que se encontra em situação de miséria desde o falecimento do de cujus. Quanto ao fumus boni iuris, a situação por que passa a agravante é, no mínimo, curiosa. Há farta documentação juntada aos autos de origem a sugerir que, em princípio, havia relação de convivência entre a agravante e José Shirloaldo Bispo dos Reis, o que vem a ser indicado até mesmo por meio de escritura pública de união estável com regime de comunhão parcial de bens lavrada em 30 de março de 2017 (ID no 124587413), inclusive com a anotação do óbito de Shirloaldo, a seu requerimento. Todavia, e nos termos do estatuto do Plano 1, da Previ, de que fazia parte o falecido Shirloaldo, para que a companheira pudesse ser admitida como beneficiária, era necessário que, antes, tivesse sua relação de união estável reconhecida pela “Previdência Oficial Básica”, ou seja, pelo INSS, nos termos do art. 5o, § 2o, do Regulamento do Plano 1. Disso faz prova a mensagem de ID no 123852866, dos autos de referência, remetida pela PREVI à agravante, que solicita o envio da “carta de concessão do INSS, caso já tenha tido o benefício concedido”. O INSS, por sua vez, só reconhece a união estável de quem figura como seu segurado, daí porque não pode reconhecer a agravante como tal, já que Shirloaldo, falecido em 15 de junho de 2021, havia perdido a qualidade de segurado do INSS desde 2010. É o que se pode aferir do extrato previdenciário que consta à página 19 do ID no 125801056 dos autos de origem. Confira-se: “Em atenção ao seu Pedido de Pensão por Morte art. 74, da Lei no 8.213/91 apresentado em 21/06/2021, informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que a cessação da última contribuição deu-se em 11/2007 (mês/ano), tendo sido mantido a qualidade de segurado até 15/11/2010, ou seja, 24 meses após a cessação da última contribuição, portanto o óbito ocorreu após a perda da qualidade de segurado” (destacou-se). Assim, como uma coisa – o pagamento da pensão por morte – depende da outra – o reconhecimento da qualidade de companheira pelo INSS – e essa outra coisa não poderia acontecer, aquela primeira coisa também está travada pela PREVI. E disso há prova suficiente no presente recurso. Revela-se provável, portanto, que, ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, a decisão agravada seja reformada a fim de assegurar à agravante, a título provisório, o pagamento da pensão por morte devida em razão da união estável mantida com o de cujus, que, em vida, era beneficiário da PREVI, restando materializado, assim, o fumus boni iuris. Dessa forma, defiro a antecipação da pretensão recursal postulada para determinar à PREVI, no prazo de cinco (5) dias, o pagamento do benefício da pensão por morte à agravante Laurilene Elias devida em razão do falecimento de seu companheiro José Shirloado Bispo dos Reis. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator